Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-32.2007.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-32.2007.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (EMBARGADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), JOAO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 090.006.079-49 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (ADVOGADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (EMBARGADO), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), MAURICIO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 011.335.439-87 (ADVOGADO), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (EMBARGANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (EMBARGANTE), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINCELLI - CPF: 037.779.439-24 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA ROMA RODRIGUES LIMA - CPF: 454.098.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ANASTACIO DE SOUZA - CPF: 878.758.889-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DALBERTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVILTON JAIME DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIR LEO MONTEIRO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (EMBARGADO), IRENE TEREZINHA CORCHELI GOUVEA - CPF: 609.273.809-00 (EMBARGADO), ISMAEL VIEIRA DE CRISTO CONSTANTINO - CPF: 104.397.028-28 (ADVOGADO), MIEKO TOWATA - CPF: 765.895.876-04 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (ADVOGADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MIEKO UTUMI - CPF: 039.962.221-73 (EMBARGANTE), SHIGUETI UTUMI - CPF: 107.017.539-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO DEMARCATÓRIA

C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA – MONOCRÁTICA RECONHECENDO QUE OS PODERES REVOGADOS NO FORO DE SÃO PAULO NÃO SURTIRAM EFEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR/VARÃO – DETERMINADA REGULARIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ÓBITO DO RÉU – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - TESE RECHAÇADA NO ACÓRDÃO E TAMBÉM EM OUTRAS INTERVENÇÕES – SUCESSIVA PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE -

EMBARGOS PROTELATÓRIOS
– APLICAÇÃO DE
MULTA
À EMBARGANTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Evidenciado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionamento opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno de decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos ao aresto proferido em Apelação Cível
de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Demarcatória c/c Retificação de Registro Imobiliário, por ilegitimidade ativa, e, consequentemente, julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e a Ação de Manutenção de Posse, ambos ajuizados por Altino Masson contra o apelante, ora embargado, em virtude da dependência.

A embargante alega omissão quanto ao juízo de admissibilidade da Apelação, que teria sido manejada por advogados sem capacidade postulatória, já que os poderes a eles substabelecidos têm origem em procuração revogada pela Justiça de São Paulo.

Na sequência, expõe os mesmos argumentos contidos nas inúmeras manifestações que inseriu nos autos,
e em todas elas

parte da premissa equivocada

ou proposital
de que as sucessivas decisões que prolatei estão amparadas no entendimento de que a revogação da procuração não invalida o substabelecimento.

Em seguida aponta omissão também no que tange ao descumprimento pelo apelante/embargado do prazo preclusivo para a regularização da representação processual do Espólio do apelado.

Ao final, rechaça as decisões proferidas e registra a falta de impulso oficial por quatro meses sem que fosse acolhido o seu argumento de inadmissibilidade da Apelação.

Prequestiona a matéria para fins de apresentação de Recursos aos Tribunais Superiores (ID. 164814151).

Na petição com ID. 165351151, o Espólio/apelado anexa Termo de Inventariante, assim como documento já juntado pela embargante, alusivo a procedimento administrativo instaurado na Corregedoria Permanente de Osasco - SP, inclusive o
decisum
ali proferido que corroboraria a tese de nulidade integral da procuração em questão, de modo que também é nulo o substabelecimento feito a Avenor de Souza Pimentel, que constituiu os advogados que subscreveram as razões recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado foi proferido em Agravo Interno interposto em Embargos de Declaração opostos à monocrática que, em Apelação manejada contra sentença que, ao reconhecer a ilegitimidade ativa, extinguiu a Ação Demarcatória c/c Retificação de Registro Imobiliário e, por consequência, julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e a Ação de Manutenção de Posse, ajuizados contra o apelante, ora embargado (Shigueti Utumi).

No
decisum
ficou assim consignado:

“Importante consignar inicialmente que, ao contrário do que entendeu a agravante, a monocrática reconheceu que a sentença prolatada na Ação de Nulidade de Procuração Pública proposta contra Erica Roma Rodrigues Lima e o Tabelião designado do Segundo Tabelionato de Notas de Osasco - SP surtiu efeitos apenas em relação a ela (agravante), e não ao outro outorgante (Shigueti Utumi).

Primeiro porque não integrou o polo ativo daquela lide. Depois, pelo princípio processual de que “ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (art. 18 do CPC).

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – ART. 6o DO CPC/1973 – VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIRO EM NOME PRÓPRIO – ART. 728 DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CASO CONCRETO.

1 – “O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei – legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6o do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC” (Resp 1401473/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes.

2 – Agravo Interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no Recurso Especial 1826889-MG, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 28-9-2020).

No caso concreto, o fundamento da Ação de Nulidade da Procuração, proposta pela agravante, é de que “jamais compareceu à Comarca de Osasco, e muito menos, nunca esteve nas dependências do Segundo réu, até porque, sequer é proprietária do imóvel objeto da malfadada procuração pública”. E mais, de que tampouco o decisum agravado fez menção quanto à nulidade da procuração não invalidar o substabelecimento.

A propósito, segue transcrita a decisão agravada e a proferida nos respectivos Embargos Declaratórios:

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE ATIVA - DECISÃO MONOCRÁTIA RECONHECENDO QUE OS PODERES REVOGADOS NO FORO DE SÃO PAULO NÃO SURTIU EFEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DO ÓBITO DO REQUERIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA SUBMETIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que a monocrática reconheceu que a revogação dos poderes não surtiu efeito em relação ao autor da Ação e determinou a sua intimação, por meio do advogado constituído, a regularizar a representação processual do Espólio apelado.

É o Relatório.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos individualmente por Irene Terezinha Corchelle Gouvea e Mieko Towata, da decisão monocrática que, ao apreciar a pretensão de ambas, de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado Shigueti Utumi por irregularidade da sua representação em razão de revogação de procuração pelo juízo de São Paulo, determinou a sua intimação por meio do advogado constituído a providenciar a regularização da habilitação do Espólio de David de Oliveira Gouvea.

Irene Terezinha Corchelle Gouvea diz haver fragrante contradição na decisão, “pois é inegável que o Embargado compõe de fato o polo passivo da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública com Pedido de Tutela de Urgência – Autos 1011247-46.2019.8.26.0405 em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Osasco”.

Anota que apenas com os documentos juntados nos autos e também aqueles juntados por ambas as embargantes, demonstram que Shigueti Utumi integra o polo passivo, de modo que foi atingido pelos efeitos da sentença ali prolatada, e que ele foi citado por edital. Tanto assim é que a liminar deferida foi devidamente averbada, inclusive o substabelecimento para Avenor de Souza Pimentel.

Registra que, desse modo, “é nula a procuração outorgada ao advogado Edson Teles de Figueiredo Junior (doc. Num. 133649150), pois Avenor Pimentel de Souza e sua esposa Elza Anastácio de Souza, não têm poderes para contratar advogados em nome do Embargado Shigueti Utumi, razão pela qual deve este E. Tribunal reconhecer a nulidade do referido documento e tornar sem efeito qualquer pedido que tenha como base a referida procuração”.

Pede o provimento dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar nula a procuração que autorizou a constituição do advogado (ID 146720657).

Por sua vez, Mieko Towata aduz existir omissão quanto ao juízo de admissibilidade do Recurso interposto pelo embargado Shigueti Utumi, porque os advogados que subscreveram as razões não tinham procuração válida, fato que caracteriza Apelação inexistente, como aventado nas contrarrazões (ID 147167179).

É o necessário.

O decisum ora embargado foi proferido nos seguintes termos:

“Apelação Cível em Ação Demarcatória c/c Retificação de Registro Imobiliário julgada extinta, sem apreciação do mérito, e condenados os autores/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Por consequência, também julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e a Ação de Manutenção de Posse propostos por Altino Masson contra os apelantes e os apelados, porque dependentes desta.

Os apelantes estão representados pelo procurador Avenor Pimentel de Souza, o qual sustenta que dentro do direito de usar, gozar e dispor a eles conferidos, os mencionados apelantes outorgaram procuração por instrumento público, lavrada em 27-10-2005 no 2o Tabelionato de Notas de Osasco à Erica Roma Rodrigues, com poderes para receber, vender, ceder, entre outros, e ainda o de outorgar a competente Escritura Pública definitiva e/ou compromisso de venda e compra, inclusive constituir advogado com a cláusula “ad judicia”.

Informa que esses poderes foram substabelecidos por Erica Roma Rodrigues, conforme instrumento lavrado em 24-4-2007, no Cartório Tamarana, da Comarca de Londrina/PR para o respectivo procurador, Avenor Pimentel de Souza,

de modo que referido outorgado detém poderes legitimados para representar o apelante.

Acrescenta que sequer há a necessidade da participação da ex-mulher de Shigueti Utumi, Sra. Mieko Towata, porquanto se trata de propriedade exclusiva de Shigueti Utumi, constituindo a inclusão dela em mero equívoco, de modo que não há falar em irregularidade na representação, tampouco em prejuízo para a pessoa de Mieko Towata.

Depois de interposto o Recurso de Apelação, os advogados do apelante renunciaram os poderes que lhes foram conferidos (Id 128029161), habilitando-se novo procurador constituído conforme se vê do ID 133636690.

Nas contrarrazões os apelados, em preliminar, suscitam o não conhecimento do Recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade e preclusão, porquanto a irregularidade na representação não foi suprida tempestivamente, já que determinada na audiência realizada em 28-11-2018 e não cumprida até a data da sentença, sendo incabível intimação para suprir o vício.

Afirmam ser inequívoca a irregularidade; que recentemente tiveram conhecimento da Ação proposta por Mieko e transcrevem trechos da inicial e da decisão que deferiu a tutela de urgência em 26-7-2016, averbada em 9-7-2019, data a partir da qual entendem que ficaram suspensos os efeitos do substabelecimento para Avenor de Souza Pimentel, assim como os que ele (Avenor) conferiu aos advogados, até mesmo quando interpôs o Recurso de Apelação, daí também a ocorrência de preclusão para sanar a irregularidade.

Anexaram cópia da petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública com pedido de Tutela de Urgência que Mieko Towata propôs contra Erica Roma Rodrigues Lima e Antônio Carlos Zanotti, Tabelião Designado do 2o Tabelionato de Osasco/SP, da tutela antecipada pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Osasco/SP, para “suspender os efeitos da procuração pública em nome da autora, Mieko Towata” e cópia da procuração com a respectiva averbação (Ids 128029167 a 128029171).

Na sequência, Mieko Towata juntou “memoriais” reiterando os mesmos argumentos das contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 129859195). O apelante as nominou de inverídicas no ID 133647668).

Incluído em pauta, sobreveio nova petição dos apelados impugnando a habilitação do novo advogado do apelante, amparada na sentença prolatada pelo juízo de Osasco/SP, agora já constando que os efeitos se estendiam a Shigueti Utumi, ex-marido de Mieko (ID 135835668), embora conste do relatório do decisum que integraram a lide apenas Mieko Towata (autora) e Erica Roma Rodrigues Lima e Antonio Carlos Zanotti como réus (ID 135835670).

Na sequência foi comunicado o óbito do apelado Davi de Oliveira Gouvêa em 19-6-2022. Para tanto, o advogado subscritor requereu a suspensão do processo nos termos do art. 313, inciso I, do CPC, a retirada de pauta, a intimação pessoal dos autores para, na forma do art. 313, §2o, do CPC, “no prazo de dois meses promover a citação do respectivo espólio”. Requereu, ainda, “a intimação pessoal do apelante, tendo em vista que não tem advogado constituído regularmente nos autos com poderes para representá-lo”. Anexa a certidão de óbito (IDs 135835673 e 135835674).

Em seguida, nova petição de Mieko Towata requerendo a extinção do feito sob a justificativa de que o juízo de Osasco nulificou o instrumento procuratório por inteiro, anexando mais uma vez a decisão que antecipou a tutela (ID 138232673 e 138232680).

É o necessário.

Salvo melhor juízo, não está demonstrado nos autos que a sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Osasco/SP, surtiu efeitos sobre os poderes outorgados por Shigueti Utumi para Erica Roma Rodrigues Lima, até porque ele não integrou aquela lide, tampouco questionou o mandato.

Desse modo, não há dúvida quanto a regularidade do substabelecimento de Erica para Avenor Pimentel de Souza e deste último para os advogados que o representava, inclusive aquele que constituiu a atual banca, Teles de Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia (Id 133649150).

Assim, suspendo a tramitação do presente feito com fundamento no artigo 313, inciso I, do CPC.

Não tendo sido providenciada a respectiva habilitação, intime-se o apelante Shigueti Utumi, representado por Avenor Pimentel de Souza, na pessoa do advogado constituído Edson Teles de Figueiredo Júnior, a providenciar a regularização processual do polo passivo, especificamente do Espólio de David de Oliveira Gouvêa, nos termos do disposto no inciso I, do §2o, do artigo 313, do CPC.

Diante das informações constantes no atestado de óbito de que o de cujus residia em outro Estado (na cidade de Londrina, Estado do Paraná), fixo o prazo de 4 meses para que a respectiva regularização processual”.

Como se vê, está claro que a monocrática embargada decidiu pela regularidade da representação processual do autor da Ação, ora embargado, porquanto a revogação da procuração só surtiu efeitos para a embargante Mieko Towata, já que foi apenas ela que requereu a nulidade da procuração, aí residindo a irresignação de ambas as embargantes, que defendem a tese de que os efeitos da revogação atingem também o outro outorgante, no caso o embargado Shigueti Utumi, sendo flagrante a tentativa de reapreciação da matéria, inviável nesta via.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Embargos de Declaração”.

Apesar da declaração da agravante, importante esclarecer que a procuração outorgada para Érica Roma Rodrigues Lima aparenta ser aquela de que trata os artigos 685 e 686 do Código Civil de 2002, frequentemente utilizada para transferência da propriedade ao próprio outorgado, mais conhecida como “Mandato com cláusula “em causa própria”.

Da mesma forma, nos Embargos Declaratórios opostos pelo ora agravado à sentença recorrida consta cópia da Separação Judicial do casal (Shigueti e Mieko Utumi), que tramitou na 1a Vara da Comarca de Patrocínio - MG, em que declararam a propriedade do imóvel em questão, que, consoante acordo da partilha, devidamente homologado por aquele juízo, coube a Shigueti Utumi.

Para tanto, anexou cópia autenticada pela respectiva secretaria da petição inicial da Ação de Separação Consensual, distribuída em 28-8-1989, constando no item 3, “b”, a relação dos bens que compunham o patrimônio do casal, entre eles “Um imóvel, constituído de um lote de terras, situado no município de Luciara, Comarca de São Felix do Araguaia, MT, com área de 10.000,00 há (dez mil hectares), no lugar denominado no 29 da gleba Brasília”, inclusive com a descrição do caminhamento, e, no item 4 o ajuste da partilha, onde ao cônjuge varão coube os bens descritos nas letras “a”, “b”, “c”, “f” e “g” (ID. 128027446).

Esses fatos serão apreciados no Recurso, análise que tanto a agravante como os apelados têm insistentemente obstado.

Desse modo, conclui-se que o intuito da agravante é apenas alterar o entendimento firmado na monocrática, e não há nenhum fato novo que justifique essa pretensão.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Como visto, não existe a alegada omissão. Na verdade, é flagrante a pretensão da embargante de reanálise da lide e de nova tentativa de acolhimento do argumento apresentado, o que é vedado nesta via.

Da mesma forma, como claramente consignado no acórdão embargado e nas monocráticas que o antecederam, a Câmara concluiu que a revogação dos poderes surtiu efeito apenas no que tange à embargante, até porque não consta que o outorgante/varão tenha em algum momento questionado o mandato. Esse foi o fundamento para se afirmar que o substabelecimento prevaleceria também em relação a ele (outorgante/varão).

No aresto constou ainda, de forma clara e transparente, que, embora a embargante tenha dito que nunca possuiu imóvel no Estado de Mato Grosso, há nos autos cópia da separação judicial do casal (Shigueti e Mieko, então Utumi), que tramitou no juízo da 1a Vara da Comarca de Patrocínio-MG, onde declararam que o respectivo imóvel, consoante acordo na partilha, devidamente homologada, coube a Shigueti Utumi.

E mais, que a procuração outorgada para Érica Roma Rodrigues Lima aparenta ser aquela de que tratam os artigos 685 e 686 do Código Civil, frequentemente utilizada para transferência da propriedade ao próprio outorgado, mais conhecida como “
Mandato com cláusula ”em causa própria
”.

Desse modo, é inaceitável a insistência da embargante e também do Espólio apelado em impor à Câmara o acolhimento da sua arguição.

A propósito da omissão, José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Mas essa não é a hipótese destes Embargos, cuja pretensão é única e exclusivamente a inadmissibilidade do Recurso, sem nem mesmo oportunizar ao embargado a sua regularização processual, usando como subterfúgio nestes Aclaratórios que o relator estaria deixando de impulsionar o feito, quando, na realidade, são eles (embargante e apelado) que vem insistentemente obstruindo o seu regular trâmite.

Os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso cocreto, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – efeitos da revogação do mandato apenas em relação à embargante (Mieko Towata).

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão da embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Desse modo, é evidente o caráter protelatório, motivo por que aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, §2o, do CPC).

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023